Tribunal: STF
Processo: ARE 1566626
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Valdecir Ferreira de Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pretensão à desconstituição de v. acórdão da C. 12ª Câmara de Direito Público, que manteve a r. sentença de procedência de ação civil pública por improbidade administrativa, com aplicação das sanções de ressarcimento integral do dano ao erário, suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos e perda da função pública. Ação apoiada no art. 966, V, do CPC. Requisitos não configurados. Mero descontentamento da parte quanto ao resultado da ação original. Rescisória que não se presta a aviventar a discussão, a pretexto de violação manifesta de norma jurídica. Súmula 343/STF. Irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021. Impossibilidade. Acórdão que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa, na modalidade dolosa, e a efetiva perda patrimonial do ente público. Tema 1.199/STF. Precedentes. Ação improcedente. Extinção do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.” (Ação rescisória nº 2183797-42.2023.8.26.0000, 6º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 21.02.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, §§ 4º e 5º, da Constituição da República, bem como ao Tema 1.199 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 843.989, paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é incabível a interposição de agravo de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:  



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno”.  



    Destaco, ainda, o óbice da parte final do art. 1.042 do CPC, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. […] IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1031964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. […] 8. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1378197 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.06.2022)



    Por sua vez, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente alegou que “ [...] tem-se que este Supremo Tribunal já tratou de mesma matéria anteriormente, sendo desnecessária a comprovação da Repercussão Geral no presente caso, pelo fato de a matéria aqui ventilada já ter sido analisada anteriormente em sede de Repercussão Geral por esta Supremo Corte.” 



    Ocorre que, não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Na presente hipótese, a parte recorrente apenas transcreveu as teses de repercussão geral que entende aplicáveis ao caso, sem demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do presente processo. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. [...] 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por fim, ainda que superados os referidos óbices, melhor sorte não teria o recurso.



    Conforme se extrai do acórdão recorrido, a condenação transitou em julgado em 12.04.2022, com base no art. 10, caput e VIII, da Lei 8.429/1992 e com reconhecimento do elemento subjetivo dolo, veja-se:



    “No caso dos autos, o v. acórdão rescindendo, ao analisar o acervo fático-probatório, manteve a r. sentença de procedência da demanda, consignando a existência do elemento subjetivo dolo na conduta do ora recorrente, de modo que não há se falar em irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, ao caso concreto, conforme decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema 1.199. 



    Com efeito, observa-se, quanto ao mérito da demanda original, que foi reconhecida a ação dolosa dos requeridos, bem como a efetiva e comprovada perda patrimonial decorrente do fracionamento, após laudo técnico [...]



    Tais questões (dolo e efetivo dano) também foram expressamente abordadas pelo v. acórdão, in verbis: 



    “Os certames foram fracionados de 2 em 2, visando limitar o valor envolvido, para viabilizar o sistema da 'carta convite', permitindo a participação sempre dos mesmos atores. 



    A ilegalidade está comprovada por tal atitude maliciosa, pois o fracionamento, neste caso, é flagrantemente irregular, além de denunciar a grave irregularidade. 



    Quanto aos danos e aos atos de desonestidades, estes decorrerem logicamente dos fatos e provas, posto que os produtos adquiridos, como consta da prova técnica, em muitos casos superam o valor do mercado do bem, mesmo desconsiderando o tempo decorrido entre a apresentação das propostas e a coleta de elementos comparativos, além do fato da comparação de valores ter sido feito entre valores gerais (atacado) e valores individuais (varejo), trazidos com a inicial. Sem dúvida que o atacado deve exercitar preços muito mais atrativos e menores do que os individuais. 



    As empresas ajustaram os valores com o beneplácito da autoridade Administrativa, e realizaram certames por preços superfaturados, realizando lucros em desfavor da Prefeitura. Seria verdadeiramente inverossímil que todas as empresas chamadas a licitar, exercessem preços superiores ao do mercado e mais elevados do que os valores oferecidos no varejo. É razoável presumir que todas as licitantes, inflaram seus preços visando conquistar vantagens ilícitas e indevidas.” (e-doc 141)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989/PR (Tema 1.199), em 18.08.2022 - quatro meses depois do transito em julgado do acórdão rescindendo - firmou entendimento no sentido da aplicação imediata das alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992 apenas aos processos em curso, desde que ainda não transitados em julgado. Seguindo essa orientação, conclui-se que, nos feitos em que já se consumou o trânsito em julgado da condenação – como ocorre na presente demanda –, não há que falar em retroatividade da lei nova.



    Com efeito, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199/RG “O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.”



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto a manutenção do acórdão que verificou a configuração do dolo no caso concreto, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1344144 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 24-11-2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.130/2021. RETROATIVIDADE. TEMA Nº 1.199. DOLO E DANO AO ERÁRIO VERIFICADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo, o dolo. 2. Dolo e dano ao erário verificados na origem, havendo continuidade típico-normativa das condutas na nova redação do art. 10, I e XIII, Lei nº 8.429/92, conferida pela Lei nº 14.130/2021. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1487345 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04-04-2025)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1367543 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21-11-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente